Tribunal: TJMT
Processo: 1005942-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005942-81.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): LUCAS COSTA PIRES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS COSTA PIRES contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (N.U 1005294-72.2021.8.11.0042), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - (ID 82787998).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “é primário, menor de 21 anos de idade”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares (ID 82787998), com documentos (ID 82787999).
Relatos.
Em 8.4.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva.
[...] Se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado, em situação que apontava, em tese, para a prática do crime de tráfico.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois não se trata de conduta isolada na vida do autuado, eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes, ele responde a uma ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual faz uso de tornozeleira (Proc.2548-05.2020.811.0004 Cód. no. 329295 – 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças), e ainda sim essa medida não se mostrou suficiente para inibi-lo, pois reiterou, em tese, no mesmo crime. [...]
O fato é que pela natureza da droga, a forma em que a mesma se encontrava acondicionada (trinta e três porções), o fato de o autuado ter se declarado desempregado e em tese, adquirir esse tipo de droga, de valor comercial valorizado no mercado, somado ao contexto fático (confissão do réu e reiteração no crime), em tese, não configura uma situação de mero consumo
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUCAS COSTA PIRES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA (Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 82787999).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do delito, extraída da apreensão de 33 (trinta e três) porções de pasta-base de cocaína, bem como na reiteração delitiva específica [paciente responde ação penal por tráfico de drogas – PJE 2548-05.2020.811.0004].
A quantidade de porções individuais apreendidas autoriza a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119.961/MG, Relator: Ministro. Joel Ilan Paciornik – 17.12.2019), ao menos liminarmente.
No tocante aos predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal preceitua que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Em relação às medidas cautelares, afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente utilizava tornozeleira eletrônica quando foi preso novamente por tráfico de drogas [Sistema Primus, Código n. 329295], evidenciar o risco concreto de reprodução dos fatos criminosos (STJ, HC n. 581039/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 10.8.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO